Tribunal: TJES
Processo: 5001924-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001924-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIA MARTINS DE AGUIAR

AGRAVADO: PAULO VENICIO DE AGUIAR JUNIOR e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação ordinária cumulada com prestação de contas, imissão na posse, interdito proibitório e requerimento liminar, sob fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita, diante da ausência de elementos concretos nos autos capazes de infirmar a presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, bastando para a concessão do benefício, salvo quando houver elementos concretos que a infirmem, hipótese em que se impõe à parte a comprovação documental da insuficiência de recursos.

4. O art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo oportunizar à parte comprovar o preenchimento de tais requisitos, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência formulada por pessoa natural.

5. No caso, a decisão agravada não indicou elementos concretos que afastassem a presunção de veracidade da declaração apresentada, limitando-se a indeferir o pedido sob o argumento de ausência de documentação comprobatória, em desconformidade com o entendimento consolidado e com o texto legal aplicável.

6. Inexistindo nos autos elementos capazes de infirmar a presunção relativa de hipossuficiência, impõe-se a reforma da decisão para concessão do benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, sendo ônus do magistrado indicar elementos concretos para afastar tal presunção.

2. Ausentes elementos capazes de infirmar a presunção, é devida a concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-AREsp 1.972.051, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.03.2017; TJES, AI 0019705-16.2019.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, j. 16.11.2021.

Vitória, data registrada pelo sistema.

DESEMBARGADORA RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001924-88.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MÁRCIA MARTINS DE AGUIAR VALADÃO

AGRAVADO
: PAULO VENICIO DE AGUIAR JUNIOR E CASA DE UMBANDA SÃO GERALDO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MÁRCIA MARTINS DE AGUIAR VALADÃO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES
, nos autos da
ação ordinária c/c prestação de contas c/c imissão na posse com interdito proibitório e requerimento liminar
, ajuizada por
recorrente
em face de
PAULO VENICIO DE AGUIAR JUNIOR
e
CASA DE UMBANDA SÃO GERALDO
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que apresentou documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiente, reiterando que não possui meios de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Afirma que o bem discutido é de elevado valor e que não houve a partilha de herança, o que a impede de obter qualquer proveito econômico do imóvel, o qual pretende ver resguardado judicialmente. Argumenta, ainda, que o entendimento consolidado nos tribunais superiores admite a concessão do benefício com base em declaração firmada pela parte, salvo impugnação e prova em sentido contrário, o que não se verifica nos autos. Pugna, portanto, pela concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, pela autorização do pagamento das custas ao final do processo.

Com isso, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e concedido o benefício da justiça gratuita.

Muito bem.

Após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo.

No que concerne à pretensão deduzida pela parte agravante para a obtenção do benefício da gratuidade da justiça, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação jurisprudencial no sentido de que a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela pessoa natural, para fins de fruição da Assistência Judiciária Gratuita, constitui elemento probatório dotado de presunção relativa de veracidade, suficiente, em regra, para a concessão do benefício, salvo quando existirem nos autos elementos concretos que infirmem a alegação, hipótese em que se impõe à parte requerente o ônus de demonstrar, mediante documentação idônea, a real impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. (STJ; AgInt-AREsp 1.972.051; Proc. 2021/0260563-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 06/05/2022)

Tal entendimento encontra respaldo expresso no ordenamento jurídico pátrio, estando positivado no artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, que dispõe,
in verbis
:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º.
O
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º.
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Da análise detida da decisão agravada, verifica-se que o juízo de origem indeferiu o pleito de gratuidade da justiça ao fundamento de que, em momento anterior, determinara a intimação da parte agravante para que comprovasse a alegada hipossuficiência econômica mediante a juntada de documentos hábeis e idôneos a demonstrar tal condição, tendo, contudo, a recorrente se limitado a apresentar declaração unilateral, de próprio punho, sem qualquer outro elemento probatório que corroborasse suas assertivas.

Diante desse contexto, constata-se que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita sem, contudo, apontar ou fundamentar, com base em elementos concretos constantes dos autos, quaisquer circunstâncias aptas a afastar a presunção relativa de veracidade que recai sobre a declaração de hipossuficiência firmada pela parte requerente, o que vai de encontro ao entendimento jurisprudencial consolidado e anteriormente referido.

Assim, considerando que não se vislumbram, nos autos, elementos fáticos ou probatórios capazes de infirmar a presunção de veracidade que milita em favor da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte agravante, impõe-se a reforma da decisão de origem a fim de conceder o benefício da gratuidade da justiça postulada. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de concessão de Assistência Judiciária Gratuita em favor de toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 2. Certo que havendo elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais, deve ser oportunizado à parte comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos, sob pena de indeferimento (99, §2º,CPC). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente" (AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017). 4. No caso, inexistem elementos suficientes para infirmar a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada pelo agravante, eis que os documentos por ele juntados demonstram que, apesar de empregado, aufere renda bruta no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo que, após os descontos, percebe a quantia líquida de R$ 578,04 (quinhentos e setenta e oito reais e quatro centavos), somado ao fato de ele estar isenta de declarar imposto de renda da pessoa física. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0019705-16.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 16/11/2021; DJES 07/12/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão de origem a fim de conceder em favor da Agravante os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)